Tribunal: TJMT
Processo: 43574-29.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 24/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
24/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 598969-8 / 2020
Terça-feira, 24 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80435748720198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80435748720198110001
Requerente: SILVIO SOARES DA SILVA JUNIOR
Requerido: TURKISHI AIRLINES
Beneficiário: SILVIO SOARES DA SILVA JUNIOR
Conta Judicial 3800108165995
Valor: R$ 8.617,39 (oito mil e seiscentos e dezessete reais e trinta e nove centavos)
Autorizado: SILVIO SOARES DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ: 703.826.031-68
Data de Emissão: 24/03/2020
Titular Conta SILVIO SOARES DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ Titular Conta 703.826.031-68
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
4043 266566 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=979763494 1/1